Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709076-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NONNYE FREIRE DE SOUZA APELADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) D E C I S Ã O Interposta apelação pelo autor (ID n. 63033316), não foi recolhido o preparo recursal, tendo o recorrente alegado sua hipossuficiência econômica, requerendo a justiça gratuita. Passo a analisar tal pedido, afinal, ainda que já tenha sido objeto de apreciação pelo juízo a quo, inexiste coisa julgada a esse respeito, pois sempre pode haver alteração da situação econômica da parte, podendo o requerimento ser reapresentado, desde que seus efeitos não retroajam. É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Porém, convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, apesar de haver presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, esta poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício, como ocorrido nos autos. No caso em exame, conforme informações constantes do autos, o autor, servidor público aposentado da Câmara dos Deputados, onde ocupava até meados de 2023 o cargo de Chefe da Seção de Elaboração da Ordem do Dia, com renda bruta de quase R$40.000,00 (quarenta mil reais), e que, após aposentadoria e inicio do pagamento do benefício pela FUNPRESP, passou a receber aproximadamente R$20.000,00 (vinte mi reais, possui renda em valor tido como vultoso, mormente quando considerado o contexto brasileiro. Constata-se, ainda que possua empréstimos consignados, tal valores foram creditados em favor do autor, para proveito e aplicação no seu próprio patrimônio. Ainda, em que pese tenha sido deferida a Gratuidade de Justiça ao autor nos autos do Agravo de Instrumento no 0706682-55.2023.8.07.0000, cuida-se de contexto distinto, pois outra ação e outro momento, de modo que a aludida concessão não se estende ao presente processo. Assim, a situação demonstrada nos autos não atesta a alegada hipossuficiência econômica do autor, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após. retornem conclusos para julgamento, com prioridade, tendo em vista a existência de minuta redigita. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 17:16:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora